Tribunal: TJSP
Processo: 1029058-75.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000611590
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029058-75.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
apelante WAGNER HIGASHI, é apelado AYUB AUTO LOCADORA DE
VEÍCULOS S/A LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029058-75.2017.8.26.0506 -Voto no 32572
2
Apelação Cível - no 1029058-75.2017.8.26.0506
Apelante/Réu:
WAGNER HIGASHI (revel)
Apelada/Autora:
AYUB AUTO LOCADORA DE VEÍCULOS S/S
LTDA - ME
MM. Juiz de Direito: Heber Mendes Batista
Comarca de Ribeirão Preto 4a Vara Cível
Voto no 32572
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Pretensão de rediscussão
de questões fáticas, inclusive alegando cerceamento de defesa, por
Réu revel. Inadmissibilidade. Recebimento do processo no estado
em que se encontra, com inexistência de pedido do Réu para
produção de provas em Juízo. RECURSO DO RÉU NÃO
PROVIDO.
Trata-se de “ação de obrigação de fazer” (e-
fls. 01/07 e 51/53) ajuizada por AYUB AUTO LOCADORA DE VEÍCULOS S/S
LTDA - ME contra WAGNER HIGASHI (revel), julgada procedente pela r.
sentença (e-fls. 343/346), cujo relatório adoto, condenando o Réu à obrigação de
adotar todos os atos necessários para transferir o veículo para o nome da Autora,
no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$
30.000,00, arcando também com o pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.500,00.
Inconformado, o Réu interpôs recurso de
apelação (e-fls. 349/362), suscitando cerceamento de seu direito de defesa, em
razão de não poder produzir provas em Juízo, e, no mais, pretendendo reexame
de questões fáticas que amparem ilegitimidade ativa e passiva “ad causam” e
culpa exclusiva da Autora para a não realização da transferência do veículo para
seu nome.
O recurso foi regularmente processado (fls.
597) e, intimada, a Autora apresentou contrarrazões (fls. 600/609), seguindo-se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029058-75.2017.8.26.0506 -Voto no 32572
3
recebimento do recurso em seus regulares efeitos suspensivo e devolutivo (e-fls.
612/613).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação contra r.
sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer consistente no
pedido de providências para a transferência de veículo para o nome da Autora.
O presente recurso não merece provimento
e chega às raias da litigância de má-fé.
Observe-se que o Réu apela da r. sentença
como se se tratasse, na origem, de um processo que teve seu trâmite normal e
no qual se pudessem ainda rediscutir questões fáticas ou até mesmo
cerceamento eventual de defesa do Apelante. Acontece que, ao contrário, o Réu
deixou de apresentar contestação nos autos (e-fls. 337) e, instado para se
manifestar sobre a necessidade de produção de provas em Juízo (e-fls. 337),
tampouco se manifestou (e-fls. 342).
Incidem, na hipótese dos autos, pois, não
apenas os efeitos da revelia quanto à presunção de veracidade dos fatos
alegados pela Autora em Juízo (art. 344, Código de Processo Civil), como
também o obstáculo imposto por lei quanto à rediscussão das questões fáticas
somente no âmbito recursal, uma vez que o Réu recebe o processo no estado em
que está (art. 346, parágrafo único, Código de Processo Civil) e a presente
demanda já apresentou consolidação das questões fáticas decididas pela r.
sentença prolatada.
Logo, o cerceamento de defesa alegado não
ocorreu, porque sequer se dignou o Réu a indicar provas eventualmente
necessárias para produção em Juízo e, no mais, sua pretensão de revolvimento
dos fatos alegados na petição inicial e reconhecidos na r. sentença (que o
Apelante simplesmente procurou disfarçar com a denominação de ilegitimidade
ativa e passiva para a causa) não pode ser acolhida no presente momento
processual.
O presente recurso, então, que chega muito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029058-75.2017.8.26.0506 -Voto no 32572
4
próximo à litigância de má-fé, não merece provimento, devendo-se majorar o
valor dos honorários advocatícios de sucumbência fixado na r. sentença, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, para o razoável patamar de
R$ 3.000,00.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Réu, com a
MAJORAÇÃO valor dos honorários advocatícios de sucumbência devidos À
Autora para R$ 3.000,00.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora